Tribunal: TJBA
Processo: 8007211-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007211-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANDERSON OLEGARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ITAU UNIBANCO S/A contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sob fundamento de litispendência com outra ação anterior, envolvendo o mesmo contrato, partes e bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a duplicidade de ações de busca e apreensão, com base em parcelas distintas do mesmo contrato, configura litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência foi corretamente reconhecida, pois há identidade de partes, pedido e causa de pedir. O inadimplemento de parcelas diferentes do mesmo contrato não descaracteriza a unicidade da causa de pedir, fundada no vencimento antecipado da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

"1. Ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato, com o mesmo bem e partes, ainda que baseada em parcelas distintas, configura litispendência."

"Legislação relevante citada: CPC, art. 312; art. 337, §§ 1º e 2º; art. 485, V; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0705709-90.2020.8.07.0005; TJ-RS, 70072510837; TJ-MG, 1.0000.24.253455-0/001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8007211-98.2021.8.05.0001 oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como Apelante ITAU UNIBANCO S/A e, como Apelado, ANDERSON OLEGARIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA